Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-45.2000.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001352-45.2000.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (APELANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), IVO ELISEU HAMMES - CPF: 162.852.470-72 (APELADO), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), ARLETE NEUMANN - CPF: 310.308.230-49 (APELADO), ELOI SADI DOS SANTOS BULOW - CPF: 939.919.401-91 (APELADO), ELOI SADI BULOW - CPF: 226.638.270-53 (ADVOGADO), ARLEI IVETE NEUMANN BULOW - CPF: 939.881.501-00 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA - ACORDO HOMOLOGADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA E ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ALEGAÇÃO DE VICIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CREDOR, MAS APENAS DO ADVOGADO ANTE A DISCORDÂNCIA E NÃO ANUÊNCIA QUANTO AOS TERMOS DO ACORDO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ÉTICA DO ADVOGADO – DESCABIMENTO – AQUIESCÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM RAZÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO APELANTE QUE TENTOU RECEBER PARTE DO ACORDADO NO QUE LHE ERA FAVORÁVEL NA CONTA DE OUTRO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACORDO – ADVOGADO (ASSISTENTE LITISCONSORCIAL) COM PODERES PARA FIRMAR O NEGÓCIO JURÍDICO DEBATIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - APELO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de interesse recursal suscitada em sede de contrarrazões, eis que a alegação do Apelante, no tocante à não concordância com o acordo firmado, fundamentando-se na ausência de sua assinatura no mencionado Termo de Acordo, é motivo suficiente para se reconhecer tal interesse.

Deve ser mantido o negócio jurídico consistente na homologação judicial de acordo firmado, ainda que ausente a assinatura do Autor/Apelante, eis que o seu patrono detinha poderes para efetivar a transação; e, além disso, não foi demonstrada falta de ética do profissional da advocacia, ou qualquer irregularidade no mencionado negócio, ficando comprovada a aquiescência do Apelante, tanto que ele buscou receber os valores avençados, em conta corrente de outro advogado, o que demonstra que pretendia se beneficiar do acordo que busca desqualificar e/ou anular, na tentativa de obter vantagem, deixando de cumprir o remanescente, em atitude temerária e contraditória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUBEM KRUG
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001352-45.2000.8.11.0055, movida em desfavor de
IVO ELIZEU HAMMES, ARLETE NEUMANN, ELOI SADI DOS SANTOS BULOW e ARLEI IVETE NEUMANN BULOW
,
HOMOLOGOU POR SENTENÇA
o inteiro teor do ajuste combinado; e, em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito. Contudo, com fulcro no poder geral de cautela,
DETERMINOU
que se averbasse a existência do feito na matrícula do imóvel cuja arrematação será desconstituída pelo acordo, até o trânsito em julgado da sentença. “(...) Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela parte requerida, cuja exigibilidade se encontra suspensa, visto que defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita”.

O Apelante, em síntese, assevera que “(...) Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em que o Autor, ora Apelante, tenta receber uma divida, cujo montante original era de R$ 17.000.00 (dezessete mil reais), representados por Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (fls. 10 a 12), que deveria ter sido paga em 30/04/2000, sendo certo que como os Apelados não quitaram a divida, restou somente a via judicial para receber o crédito”; Que “No decorrer do processo, o valor chegou a ser atualizado no importe de R$ 64.846,10 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dez centavos), assim, sendo, fora penhorado parte de um lote rural, situado no Distrito de Pranchada, Comarca de Horizontina – RS,

atual Município de Dr. Maurício Cardoso- RS, de propriedade do Executado Ivo Eliseu Hammes, o qual, em leilão fora arrematado pelo Apelante, pelo valor de R$ 23.050,00 (vinte e três mil e cinquenta reais) no dia 04/05/2005 (p. 165), tendo assim, quitado parte da dívida, porém, ficando valor remanescente em aberto”. (ID. Num. 42360986 – pág. 2)

Aduz que “(...) a posteriori, mediante requerimento do reforço de penhora pelo Apelante, fora penhorado um lote de terras também de propriedade do Réu Ivo Eliseu Hammes, avaliado em R$ 1.336.645,00 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), conforme auto de avaliação as fls. 336, verso, e que também fora realizado leilão judicial sobre o imóvel penhorado, no entanto não houve licitantes interessados em arrematá-lo. Assim sendo, o Apelante requereu nos autos às fls. 357 a 359, a penhora BACENJUD sobre ativos e aplicações financeiras de titularidades dos devedores executados até o limite da execução, que na data de 27/06/2018 o valor estava atualizado em aproximadamente R$ 145.000,00 (centro e quarenta e cinco mil reais). Entrementes, restou frustrada também a penhora via BACENJUD, tendo o magistrado de oficio procedido a inclusão dos nomes dos Executados no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD (p. 369)”. (ID. Num. 42360986 – págs. 2 e 3)

Argumenta que, no mês de dezembro/2018, o antigo patrono do Apelante entrou em contato, informando sobre a possibilidade de acordo.

Dispôs que a execução se arrastou por mais de 18 anos, sem que o Exequente tivesse recebido o seu crédito e, diante da situação, a relação com o seu patrono se desgastou, afetando a confiança no defensor da causa, principalmente porque o seu advogado, DR. LUIZ MARIANO BRIDI, além de defender os interesses do Apelante no processo, advogava e advogada contrariamente em face aos interesses do ora Apelante no processo n. 20244-11.2014.811.0055, CODIGO 178121, Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Menciona que as relações patrono/cliente ficaram estremecidas, e que jamais falou com o seu constituinte acerca do acordo, a não ser dias antes do protocolo do mesmo acontecer.

Ressalta que “(...) possuía um valor remanescente para receber, não concordou com tais termos que lhe foram apresentados no escritório de seu patrono, por entender que tal acordo seria prejudicial para ele, não aceitando que fosse realizado o pacto, pois não concorda com a desconstituição da arrematação realizada em 04/05/2005 (p. 165) e jamais averbada na matrícula 107 do Cartório do 1.° Ofício de Horizontina – RS, pela desídia de seu patrono, optando pelo prosseguimento do processo, mas se surpreendeu quando teve conhecimento que o referido acordo havia sido assinado no dia 14/12/2018 e protocolado em 17/12/2018 (fls. 387 a 389)”. (ID. Num. 42360986 – pág. 4)

Aponta que “O curioso do indigitado acordo é que ele está assinado pelo Executado, sua advogada constituída para aquele ato, pelo advogado procurador, mesmo sem o seu consentimento, porém ausente a assinatura do Exequente”.

Destaca que o advogado, Dr. Luiz Mariano Bridi, nunca esclareceu o seu constituinte sobre a cláusula de outorga do poder de transigir, inclusa na procuração “ad judicia”, firmada em 12/6/2000.

Repisa que manifestou ao seu advogado constituído no processo, requerendo que o acordo não fosse homologado, tendo em vista ser injusto e leonino, devendo ser declarada sua nulidade; todavia, o Juízo “a quo” prolatou sentença a teor do acordo, elaborado e assinado sem a aquiescência do Apelante.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois, ainda que o causídico outrora constituído possuísse poderes para fazer acordo, sem a aquiescência expressa do Autor/Exequente, nada poderia ter sido realizado.

Salienta que o negócio jurídico é uma relação formada dentro dos limites do ordenamento jurídico, por duas ou mais vontades, em que os atos praticados nessa relação visam em adquirir, modificar ou extinguir direitos e obrigações; e que “(...) a vontade é o elemento fundamental pra que os atos e negócios jurídicos se efetivem, pois ela representa os desejos e anseios do agente, o que ele quer alcançar. Essa vontade deve ser externada de forma livre, espontânea e clara a fim de que o negócio celebrado alcance os efeitos desejados”. (ID. Num. 42360986 - Pág. 6)

Afirma que a real vontade do Autor/Exequente não foi observada e, como consequência, o negócio firmado (acordo) provocou efeitos não desejados, que causaram prejuízos de grande monta ao Apelante.

Frisa que houve falhas e anomalias no pacto mencionado – ausência de consentimento expresso – sendo de clareza solar a falta de aquiescência e autorização expressa do Apelante, haja vista que constam apenas as assinaturas do Executado e de sua advogada, bem como a assinatura do antigo patrono do Apelante, e que estranhamente não fora intimado para a leitura do acordo e por firmar a assinatura do próprio acordo, sendo óbvio que não teve conhecimento da celebração do pacto.

Ressalta, portanto, que não assinou o acordo porque não concordou com os seus termos. E que o causídico que o representava agiu com dolo, eis que “(...) o presente processo se arrasta por vários anos, e com intuito de pôr fim a este e receber vultuosos valores decorrentes de um possível acordo, mesmo sem consentimento expresso do credor, assinou o pacto em nome do Autor, mesmo contra a sua vontade”. (ID. Num. 42360986 - Pág. 8)

Avoca o artigo 119 do Código Civil e requer a anulação do negócio jurídico (acordo), alegando que, a rigor, o dolo não é vício de vontade, mas causa do vício de vontade.

Noticia que “(...) além do valor pago de imediato para o patrono anterior, no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), os pagamentos realizados em duas parcelas totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais), também não foram repassados ao Apelante, e em sede da sentença recorrida, o nobre magistrado a quo sentenciou a favor da desconstituição da arrematação do imóvel, que ocorreu há 9 anos (p. 447), o que não se pode admitir, pois injusto! Sendo assim, o ilustre advogado recebeu do Executado R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) do valor principal do acordo e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários de sucumbência, ou seja, recebeu e reteve indevidamente o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), e ainda devolvendo a área arrematada ao Executado, acordo leonino, injusto, o qual se deu sem a autorização de seu constituinte, motivo principal da irresignação do Apelante”.

Afirma que “(...) além de não ter aceitado a realização do acordo por ser extremamente prejudicial, o pagamento fora realizado integralmente para o patrono, mesmo após a revogação da procuração, a título de supostos “honorários pretéritos prestados em seu favor e NÃO PAGOS”. (p. 424)

Indaga “(...) como pode o Autor devolver a Área de 10,5000 hectares, arrematada na comarca de Horizontina – RS, se com a arrematação, o Autor ainda é credor da quantia de R$ 61.250,69 (sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos). Com a devolução da área acima epigrafada o ao Executado, o Autor teria um prejuízo de R$ 128.807,01 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e sete reais e um centavo), configurando verdadeiro enriquecimento sem causa do Executado, com as bênçãos do Poder Judiciário, o que não se pode admitir”. (ID. Num. 42360987 – pág. 3)

Alega que o advogado que firma acordo sem anuência de seu cliente, mesmo que tenha poderes expressos para tanto, não age de boa-fé e trai a confiança de quem o contratou. Ainda, que a conduta do advogado fere o Código de Ética da OAB, artigo 8°, pois ele somente poderia ter realizado acordo após a permissão/autorização do Apelante, o que não ocorreu.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença, em razão do vício de consentimento apontado no acordo, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o negócio jurídico realizado, retornando o “status quo ante”, determinando-se seja oficiado ao Cartório do Primeiro ofício da Comarca de Horizontina – RS, para que seja registrada em nome do Exequente a área arrematada pelo Apelante no ano de 2005, dando prosseguimento ao feito, para recebimento do saldo credor do Executado.

As contrarrazões foram ofertadas pelo assistente Luiz Mariano Bridi pugnando, preliminarmente, pela falta de interesse recursal em razão da ausência da pretensão resistida, de sucumbência processual ou necessidade da intervenção estatal revisional, exprimindo o acordo homologado a vontade das partes, não devendo ser conhecido o recurso. No mérito, pede o desprovimento do apelo.

Houve manifestação do Apelante, posicionando-se contra a preliminar de falta de interesse ventilada pelo assistente. No mérito, pede a reforma da sentença, “(...) tendo em vista que o acordo foi realizado sem a aquiescência e a autorização do Apelante e em afronta a sua vontade, e como consequência requer a anulação do indigitado acordo, elaborado em conluio com o Executado, impugnando ainda o princípio invocado pelo assistente venire contra factum proprium, pois houve afronta ao princípio da boa-fé objetiva praticado pelo Assistente”. (ID. Num. 42361472 – pág. 9)

Determinou-se o prosseguimento da apelação e os executados não apresentaram contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões.

Tendo em vista a alegação de não concordância com o acordo firmado, fundamentando-se na ausência de sua assinatura no mencionado Termo de Acordo, impõe-se reconhecer o interesse recursal do Apelante/Exequente, que busca a reforma da sentença homologatória do referido acordo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito, insta ressaltar a plena viabilidade e legitimidade do Dr. Luiz Mariano Bridi, assistente litisconsorcial, em apresentar as contrarrazões à Apelação Cível interposta, tendo em vista o seu interesse, sobretudo porque lhe foi impingida a condição de ter entabulado o acordo homologado judicial, que se busca desconstituir, sem a anuência/aquiescência do seu cliente, no caso, o Apelante, alegando-se que o mencionado advogado violou o código de ética da advocacia.

Isso, por si só, viabiliza a participação do advogado, apresentando contrarrazões neste feito.

Pois bem.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001352-45.2000.8.11.0055, movida por
RUBEM DRUG
em desfavor de
IVO ELIZEU HAMMES, ARLETE NEUMANN, ELOI SADI DOS SANTOS BULOW e ARLEI IVETE NEUMANN BULOW
,
HOMOLOGOU POR SENTENÇA
o inteiro teor do ajuste combinado; e, em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito. Contudo, com fulcro no poder geral de cautela,
DETERMINOU
que se averbasse a existência do feito na matrícula do imóvel cuja arrematação será desconstituída pelo acordo, até o trânsito em julgado da sentença. “(...) Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela parte requerida, cuja exigibilidade se encontra suspensa, visto que defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita”.

Após a devida análise não há como dar guarida à tese levantada pelo Apelante, qual seja, de que ele não tinha conhecimento, quando de sua protocolização, acerca do acordo firmado entre a parte Apelada e o seu advogado constituído, Dr. Luiz Mariano Bridi.

Ficou claro nos autos a aquiescência, tanto que o acordo foi firmado em 14/12/2018, e, embora haja requerimento de juntada de procuração “ad judicia et extra”, em favor do Dr. Luiz Quatrin, datado de 18/12/2018, sob fundamento de que o procurador, Dr. Luiz Mariano Bridi, teve os poderes revogados, por motivo de foro íntimo, bem como da notificação extrajudicial de revogação dos mencionados poderes; acostando-se em 21/2/2019, o pedido de nulidade do acordo, mediante impugnação; é fato que houve, conforme demonstra o documento datado de 14/12/2018 (mesmo dia do pacto firmado e que se busca anular), a tentativa de fazer valer o avençado, mas, de forma diversa da pactuada, eis que houve requerimento para que os pagamentos fossem realizados na conta do subscritor – Dr. Luiz Quatrin, sendo declinada a conta para transferência dos valores (Conta Corrente 01453-8 – Banco 748 – SICREDI SUDOESTE DO MT/PA – Ag. 0804 – Tangará da Serra), referentes à primeira parcela – de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), prevista para o dia 15/2/2019 e à segunda parcela, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), prevista para o dia 30/4/2019 (ID. Num. 42360973 – págs. 1 e 2)

Diga-se diversa do avençado porque estava previsto que o acordo teria o valor líquido de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a ser pago no ato da assinatura, além das duas parcelas já mencionadas, e todos os valores depositados na conta corrente n. 15.111-4, agência n. 1249-1, Banco Bradesco S/A – Banco n. 237, de titularidade de Advocacia Bridi – Advogados Associados – CNPJ n. 03.441.499/0001-60, servindo os depósitos como comprovantes de pagamento.

Cumpre ressaltar que no acordo também ficou consignado que “(...) Após o cumprimento integral do acordo concorda o credor que o bem penhorado e arrematado nos autos pelo exequente (lote rural n. 57 com área de 105.000 m2 registrado sob o R-6 da matrícula n. 107 do CRI de Horizontina – RS) retorne para o nome dos devedores Ivo Eliseu Hammes e Arlene Neumann Hammes, cancelando-se de imediato o auto e carta de arrematação de fl. 166/167 dos autos, imitindo-se na posse do imóvel”.

Portanto, goza de credibilidade a sentença recorrida, pois o Apelante, alegando desconhecimento e não concordância com o acordo buscou fazer valer o entabulado, em parte, sobretudo naquilo que lhe interessava, o que não se pode admitir, pois tal atitude é totalmente incompatível com a pretensão anulatória, frisando-se que a notificação para a tentativa de receber as parcelas, no valor de R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00 (quarenta mil) foi assinada na mesma data em que o acordo foi firmado.

Assim, ressalte-se que não há, a meu viso, qualquer fundamento na tentativa de desqualificar os trabalhos do advogado, Dr. Luiz Mariano Bridi, pois não há qualquer comprovação de que tenha desvirtuado o seu mister, nem que tenha agido de forma temerária, em face ao Apelante.

Com tais fundamentos, revigoram-se os poderes do procurador devidamente habilitado, sobretudo quanto à viabilidade de firmar acordo, conforme teor da procuração “ad judicia” outorgada, não havendo falta de ética do mencionado causídico, nem irregularidade passível de anular o acordo ou conceber a tese de acolhimento da desistência do acordo.

Diante disso, julgo pertinente transcrever parte da sentença:

“(...) Inicialmente não vislumbro qualquer ato de tergiversação cuja materialidade se mostre patente nos autos que demandem atuação de ofíco.

Com efeito, é certo que Luiz Mariano Bridi não atuou em favor dos adversários de seu antigo cliente nestes autos.

Da mesma forma é certo que apesar do Dr. Luiz Quatrin e respectivos associados terem inicialmente apresentado procuração em favor do executado os mesmos não praticaram qualquer ato em seu favor, o que foi confirmado pela parte que destaca que não fora efetivada a contratação e a procuração fora fornecida para fins de carga dos autos para análise de contratação, o que ao meu ver afasta a tipicidade da conduta inicial de tal patrono.

Assim, ao menos dos elementos constantes nos autos, não vislumbro elementos para agir de ofício, contudo, ressalvo que nada obsta às partes a extração de cópias e a remessa a autoridade competente para apuração de supostos ilícitos criminais aventados nos autos.

Superada tal questão, considerando-se que os elementos documentais afastam a tese de que o acordo foi firmado por quem não tinha poderes visto que a destituição ocorreu em momento anterior o ponto controvertido deste feito é se a desistência anterior a homologação é apta a obstá-la.

Com efeito, em que pese meu respeito e até mesmo me filiar a corrente doutrinária que reputa ser viável a desistência de acordo judicial antes de sua homologação, verifico que no presente feito,
em razão do comportamento do exequente se mostra inviável o acolhimento da desistência. (negritei)

Outrossim, mesmo que se admita a possibilidade de se desistir de um acordo judicial antes de sua homologação tal desistência não pode se dar de forma contraditória ao comportamento processual da parte como forma de retaliação em razão de divergência contratual com seu próprio patrono após o cumprimento do acordo pelo executado.

Com efeito, nos autos se extrai que a desistência do acordo não se volta contra o conteúdo do mesmo, que atingiu montante substancial do débito, e sim em relação a desavenças internas entre o exequente e seu patrono, sendo certo que o exequente após a transação tentou inclusive receber do executado parcelas do acordo de forma diversa a que foi pactuada, o que por si só afasta a “tese” do acordo temerário (atinente a recebimento de montante superior a 75% do débito corrigido e atualizado).

Assim, reputo que a desistência de acordo regularmente celebrado após o cumprimento do mesmo em razão de desentendimento posterior entre o exequente e o seu patrono não se mostra razoável a luz do princípio que veda comportamentos contraditórios.

(...)

Assim, considerando injustificada e imoral a desistência pretendida pelo exequente e sendo certo que eventuais divergências quanto a pagamento e retenção indevida de valores existentes entre os mesmos deverá ser resolvida em via própria, HOMOLOGO POR SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos”. (ID. Num. 42360981)

Por fim, dentro do contexto apresentado, há que se dar também guarida às alegações do Dr. Luiz Mariano Bridi, na qualidade de credor do Apelante, em razão de honorários em aberto relativos a outros contratos de prestação de serviços, pois houve notificação neste sentido, qual seja, buscando um encontro de contas, o que justifica a tentativa do Apelante em receber parte do acordo que se busca anular em conta corrente declinada por outro advogado, a saber: o Dr. Luiz Quatrin.

A notificação extrajudicial está disposta nos autos (ID. Num 42361465) com os seguintes termos:

“O NOTIFICANTE vem perante Vossa Senhoria NOTIFICÁ-LO para comparecer no dia e horário de sua escolha (exceto no período de 20.12.2018 a 20.01.2019) perante o Escritório de Advocacia – Advocacia Bridi Advogados Associados localizado na Avenida Brasil, n. 1.530W, centro, na cidade de Tangará da Serra-MT, a fim de realizar a prestação de contas.

Tangará da Serra – MT, 17 de dezembro de 2018”.

Há também comprovante de recebimento da notificação. (ID. Num. 42361465 – pág. 10).

Desse modo, mostra-se demonstrada a regularidade do acordo firmado, bem como de sua homologação, devendo ser rechaçada a pretensão de desistência/anulação do negócio jurídico firmado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020